Tribunal: TJES
Processo: 5050320-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Controle Social e Conselhos de Saúde; Convênio médico com o SUS; Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050320-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO HENRIQUE GOMES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5050320-58.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
CLEIDE APARECIDA DA SILVA GOMES
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA / ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CUSTEIO OU DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO – ILPI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE DIREITO À SAÚDE. MÉRITO. INSTITUCIONALIZAÇÃO DE IDOSA EM ILPI PARTICULAR. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ABSOLUTA DA IDOSA E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR. EXISTÊNCIA DE RENDA PREVIDENCIÁRIA E DE FILHOS MAIORES COM DEVER LEGAL DE ASSISTÊNCIA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA ATUAÇÃO ESTATAL NO AMPARO À PESSOA IDOSA. PREVALÊNCIA DO DEVER FAMILIAR DE CUIDADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito, concluiu pela improcedência do pedido formulado na ação de obrigação de fazer, que buscava compelir os entes públicos a custear ou disponibilizar vaga em instituição de longa permanência para a idosa Cleide Aparecida da Silva Gomes, reconhecendo que não restou demonstrada situação de vulnerabilidade socioeconômica capaz de justificar a transferência do ônus financeiro ao Poder Público, razão pela qual julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No tocante às questões processuais, observa-se que foi arguida em contestação preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que a responsabilidade pelo acolhimento institucional de idosos seria atribuição do Município.

2. Todavia, tal preliminar não merece prosperar. Isso porque, no sistema constitucional brasileiro, o direito à saúde e à assistência social constitui dever comum de todos os entes federados, sendo reconhecida a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios no atendimento das demandas que envolvam proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana.

3. Assim, a possibilidade de o cidadão demandar qualquer dos entes federativos, isoladamente ou em conjunto, encontra amparo no entendimento consolidado quanto à solidariedade na prestação de serviços relacionados à saúde e à assistência social. Desse modo, correta a decisão de primeiro grau ao rejeitar a preliminar arguida.

4. Superada a questão processual, passa-se à análise do mérito recursal. A controvérsia posta nos autos diz respeito à pretensão da parte recorrente de compelir o Município de Vitória e o Estado do Espírito Santo a custear a permanência da idosa Cleide Aparecida da Silva Gomes em instituição de longa permanência para idosos – ILPI ou, alternativamente, a disponibilizar vaga em instituição pública adequada às suas condições de saúde.

5. Consta dos autos que a recorrente, atualmente com idade superior a oitenta anos, apresenta quadro clínico delicado, marcado por múltiplas comorbidades, dentre elas neoplasia maligna da mama, sequelas de acidente vascular cerebral isquêmico, diabetes mellitus e quadro de demência vascular em estágio avançado, circunstâncias que demandam cuidados contínuos e assistência permanente de terceiros.

6. Diante dessa situação, o filho e curador da idosa promoveu sua internação em instituição privada de longa permanência, assumindo os custos da permanência na referida clínica, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda com o objetivo de transferir tal encargo ao Poder Público.

7. Ocorre, entretanto, que a análise do conjunto probatório produzido nos autos revela quadro distinto daquele sustentado pela parte recorrente no tocante à alegada incapacidade financeira absoluta da família.

8. Com efeito, restou demonstrado que a idosa percebe benefício previdenciário de valor significativo, o qual deve ser destinado prioritariamente à sua própria manutenção e cuidado, inclusive para custeio de eventual institucionalização.

9. Ademais, verifica-se que a recorrente possui outros filhos maiores, os quais também possuem dever jurídico de assistência material e moral à genitora, conforme expressamente previsto na ordem constitucional.

10. A Constituição da República estabelece de forma inequívoca que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, consagrando a responsabilidade familiar como elemento central no sistema de proteção à pessoa idosa.

11. No mesmo sentido, o Estatuto da Pessoa Idosa reforça que a garantia de direitos fundamentais da pessoa idosa constitui obrigação conjunta da família, da sociedade e do Poder Público, devendo, entretanto, ser priorizado o atendimento por meio da própria família, reservando-se a institucionalização custeada pelo Estado para hipóteses excepcionais.

12. A institucionalização em entidade de longa permanência constitui medida adequada quando demonstrada a inexistência de suporte familiar ou a absoluta impossibilidade financeira da família em prover os cuidados necessários, circunstâncias que não restaram comprovadas de forma suficiente no caso concreto.

13. Conforme se extrai do relatório social e demais elementos constantes dos autos, embora um dos filhos esteja assumindo parcela significativa dos cuidados, não se verificou situação de abandono familiar ou incapacidade econômica absoluta que justificasse a transferência integral da obrigação ao Poder Público.

14. Nesse contexto, a atuação estatal possui natureza subsidiária e excepcional, somente se legitimando quando inexistentes recursos próprios da pessoa idosa e de sua família para a garantia de sua manutenção e dignidade.

15. Assim, não se mostra juridicamente adequado impor ao Estado e ao Município o custeio da institucionalização quando demonstrado que a idosa possui renda própria e núcleo familiar existente, ainda que haja conflitos ou dificuldades na divisão das responsabilidades.

16. Cumpre destacar que o agravamento do estado de saúde da idosa, embora evidente, não constitui por si só fundamento suficiente para deslocar ao Poder Público obrigação que, em regra, incumbe primordialmente à família.

17. Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente os princípios que regem a proteção à pessoa idosa, distinguindo com precisão o direito fundamental à saúde da política pública de assistência social voltada à institucionalização.

18. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

19.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)